Tribunal: STF
Processo: RE 113345
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-15
Data de publicação: 1987-05-15

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. CRÉDITO.
INCIDENCIA DO OBICE DO INCISO III DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N.
2/85.
DECISÃO QUE FICA NA CARÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL POR FALTA DE PROVA
PRE-CONSTITUIDA DO FATO NÃO E ATACAVEL POR TEXTOS CONSTITUCIONAIS
QUE DIZEM RESPEITO APENAS AO MÉRITO DA QUESTÃO TRIBUTARIA QUE NÃO
CHEGOU A SER APRECIADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.